Tribunal: TJDFT
Processo: 0002378-97.2018.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FEMINICÍDIO PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENTES MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. CONSERVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CRITÉRIO FRACIONÁRIO EXCESSIVO. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO. SEGUNDA FASE. INCREMENTO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). MANUTENÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. ART. 121, § 7o, III, CP. PRESENÇA. FRAÇÃO MÁXIMA. CABIMENTO.
1. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser valorada negativamente quando houver um plus no cometimento do crime, ocorrendo extrapolação do tipo penal.
2. Mantém-se a valoração negativa da personalidade quando circunstanciado elementos concretos e idôneos a demonstrar o caráter desvirtuado, antissocial, egoísta, impulsivo e maldoso do réu.
3. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. Verificando a adoção de fração superior, acolhe-se em parte a pretensão de minoração da pena, para ajustar a fração em 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas para o tipo.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) da pena-base, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ. Verificando que a fração eleita pelo sentenciante se mostrou inferior ao referido patamar, inacolhível a pretensão de diminuição da fração que já se apresenta benéfica ao sentenciado.
5. Merece ser mantida a fração máxima da causa de aumento prevista no § 7o, inciso III, do art. 121 do Código Penal quando comprovado o homicídio cruel da mãe na frente das duas filhas do casal de tenra idade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.